Tribunal: TJDFT
Processo: 0753328-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA). ADI No 7.265/DF. DEVER DE COBERTURA INCONTROVERSO. DELIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos inominados interpostos por ambas as partes à sentença que julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência, condenar o réu a “autorizar o fornecimento e a aplicação da medicação Denosumabe (Prolia) 60 mg, a cada 6 meses (conforme relatório médico ID 238209806), devendo a entrega da medicação e a aplicação serem realizadas na rede conveniada da operadora demandada, ficando mantida a multa cominatória anteriormente fixada”.
1.1. Recurso da autora. Requer a inclusão expressa, no dispositivo da sentença, de comando que estabeleça que o fornecimento e a aplicação do medicamento deverão ocorrer de forma contínua, por prazo indeterminado e com periodicidade semestral, enquanto perdurar a prescrição médica, conforme relatórios acostados, a fim de afastar dúvidas quanto à extensão temporal da obrigação. Pleiteia, ainda, a fixação expressa dos critérios de descumprimento da ordem judicial, bem como a majoração da multa.
1.2. Recurso do réu. Requer a aplicação de coparticipação, nos termos regulamentares, com observância de limites mensais e anuais, conforme normativos internos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) inovação recursal e preclusão consumativa; (ii) coparticipação; (iii) delimitação da extensão temporal da obrigação de fazer; e (iv) regime das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. A matéria atrelada à coparticipação foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, não consistindo em inovação recursal. Assim, é cabível a sua apreciação na instância revisora. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula no 608 do STJ. Não obstante, são aplicáveis à espécie a Lei no 9.656/1998 e as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
5. O dever de custeio do tratamento médico não constitui objeto de controvérsia nesta fase recursal. A discussão restringe-se à delimitação da obrigação e à possibilidade de coparticipação, não sendo determinante, para o deslinde da controvérsia, a aplicação direta das teses firmadas pelo STF na ADI no 7.265/DF.
6. Embora reconhecido o direito da autora ao fornecimento do medicamento, nos termos da prescrição médica, qual seja, por prazo indeterminado, mostra-se pertinente a integração do dispositivo, a fim de explicitar a continuidade da obrigação e evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença, de forma a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional.
7. A fixação prévia e detalhada dos critérios de descumprimento da ordem judicial, no entanto, é matéria atrelada ao cumprimento de sentença. E não obstante seja possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes, trata-se de medida excepcional e que não pode ser postulada e deferida de forma arbitrária, devendo ser pautada por critérios orientados pelo Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1758360, 07212862120238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso, a multa cominatória fixada revela-se adequada e suficiente para assegurar a efetividade da tutela, não havendo justificativa para sua majoração neste momento processual.
9. Outrossim, a concessão do pedido da parte autora para o fornecimento do medicamento não altera as normas contratuais relativas à coparticipação, cuja cobrança permanece legítima, conforme os termos e limites estabelecidos pelo regulamento do plano de saúde (Decreto n.o 46.632/2024 e Portaria INAS n.o 107/2025). No mesmo sentido: Acórdão 2087434, 0711989-62.2025.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da autora parcialmente provido para o fim de reconhecer que o fornecimento do medicamento deverá ocorrer de forma contínua, enquanto perdurar a prescrição médica.
11. Recurso da ré provido para assegurar a cobrança da parcela de coparticipação para o fornecimento do medicamento, nos termos regulamentares.
12. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 46.632/2024; Portaria INAS no 64/2023; Portaria INAS no 107/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265 – Supremo Tribunal Federal; Súmula 608/STJ; TJDFT, Acórdão 2087434, 0711989-62.2025.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.